Tribunal: STF
Processo: ARE 1266208
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2): 
    “ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. Pleito recursal que não merece ser conhecido, diante da apreciação da questão nos autos do agravo de instrumento nº 2089595-49.2018.8.26.0000. Recurso não conhecido nesse ponto. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento de energia elétrica. Procedência do pedido. Insurgência das requeridas. Admissibilidade. Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as requeridas e o Ministério Público estabelecendo que a autorização de energização nos parcelamentos clandestinos do solo depende de lei em vigor autorizando a sua regularização. Imóvel do requerente que não se enquadra na hipótese do TAC. Ausência de comprovação de autorização da Prefeitura para energização do imóvel do requerente. Ônus do qual este não se desincumbiu. Pedido a ser julgado improcedente, com condenação do requerente ao pagamento das verbas de sucumbência. Decisão reformada. Recurso da concessionária conhecido em parte e, nesta, provido para julgar improcedente o pedido. Provida a apelação apresentada pelo Município para julgar improcedente o pleito autoral. Ônus sucumbenciais a cargo do autor.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 3º, II, III e IV; 37, caput; e 174 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 17, p. 17):
    “ A negativa de fornecimento de energia elétrica sob o pretexto de irregularidade do bairro consagrada pela decisão guerreada propugna, sem qualquer rubor, a banalização de um direito social, tido como fundamental pela Lei Maior, olvidando-se que o estado democrático de direito existe justamente para proteção das minorias, em face das maiorias ocasionais e que o Direito Constitucional assenta-se na proteção do indivíduo em face do Estado, o maior violador dos Direitos Humanos e, ainda que se trate de ocupação irregular, a ausência de regularidade urbanística não pode ser óbice para a prestação do serviço de energia elétrica para a população vulnerável, eis que o loteamento em questão existe desde a década de 1980 sem a devida intervenção pública para modificar tal situação.”
    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJ/SP inadmitiu o extraordinário porquanto a questão envolveria a análise de legislação infraconstitucional, bem como o exame de fatos e provas (eDOC 21). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 10, p. 4/5): 
    “Extrai-se dos autos que o requerente é possuidor do imóvel situado na Avenida Um, nº 30, casa 02, Rio Comprido, São José dos Campos, SP, que se encontra em loteamento irregular.
    Também emerge da acurada análise do caderno processual que o Ministério Público firmou com o Município de São José dos Campos e com a ora recorrente, em 2014, Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em que se estabeleceu o seguinte: “O presente acordo visa a impedir novas ligações de energia elétrica em obras que especifica abaixo. Visa a impedir, também, a instalação e ampliação do serviço de iluminação pública em parcelamentos clandestinos do solo. O MUNICÍPIO não autorizará energização nos parcelamentos clandestinos do solo que não tenham lei em vigor autorizando a sua regularização, bem como não autorizará energização em construções desprovidas de licença ou alvará para construção, em todo o território municipal” (grifos não originais) (fls. 116) (fls. 116/117).
    No caso vertente, como não restou comprovada a regularidade do loteamento em que situada a residência do autor, tampouco existência de autorização da prefeitura para a regularização da energização do imóvel, nos termos do TAC supracitado, não há que se falar em obrigatoriedade de fornecimento dos serviços pela concessionária de serviço público.
    Também não se pode perder de vista que a essencialidade do serviço público não deve se sobrepor ao interesse coletivo, que diz respeito, na hipótese, ao combate à ocupação irregular do solo e aos respectivos danos ambientais dela decorrentes.
    Vale consignar que o Termo de Ajustamento de Conduta possui o escopo de frenar e desestimular a ocupação desordenada que assola o espaço urbano, não cabendo ao requerente a pretendida regularização, já que observada a situação irregular de seu imóvel localizado em loteamento clandestino.”
    Portanto, como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Loteamento irregular. Ligação de energia elétrica. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1209778-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5.9.2019)
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. FORMECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA PÚBLICA OCUPADA IRREGULARMENTE. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO. RECUSA DA CONCESSIONÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DO QUADRO FÁTICO DELINEADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.6.2012. Divergir do entendimento firmado pela Corte a quo exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 763.822-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.7.2014). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Serviço de fornecimento de energia elétrica. Imóvel irregular. Decreto Distrital 32.898/2011. Legislação local. Fatos e provas. Súmulas 280 e 279. Precedentes. 2. Mitigação do exercício do direito constitucional à moradia. Ofensa reflexa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega seguimento.” (ARE 763.824-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.10.2013). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente